Tribunal: CARF
Processo: 10183.721550/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721550/2012-61
ACÓRDÃO
2002-009.562 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEPENDENTES. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO
É inadmissível a inclusão de novo dependente após o início de qualquer
procedimento fiscal. CTN, art. 147, § 1o

ACÓRDÃO
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.562 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721550/2012-61
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar parcial provimento no sentido de afastar a glosa de pensão
alimentícia no valor de R$ 25.634,10, relativamente aos dependentes KAIO VINICIUS SILVA
MENESES e RAFAEL ALMEIDA MENESES.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Versa o presente processo sobre Impugnação à Notificação de Lançamento no
2011/379462768908607, datada de 13/02/2012, referente a Imposto de Renda
Pessoa Física, correspondente ao exercício de 2011, ano-calendário de 2010, fls
04 a 11, com ciência via postal, na data de 01/03/2012, conforme “AR”, fl 38.
2. A Notificação descreveu como infringências por falta de comprovação, com
documentos hábeis e idôneos:
a) Dedução Indevida com dependentes – no valor de R$ 1.808,28;
b) Dedução Indevida com Despesas com Instrução – no valor de R$ 2.830,84;
c) Dedução Indevida de Despesas Médicas – no valor de R$ 424,00;
d) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – no valor de R$ 32.349,10.
3. Com as alterações acima, o resultado apurado pelo contribuinte foi alterado de
Imposto a Restituir Declarado de R$ 3.411,59 para Imposto Suplementar de R$
6.876,77, conforme descrito no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fl
5.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.562 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721550/2012-61
3
4. Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação protocolada na data
de 21/03/2012, com as seguintes argumentações em seu favor, em resumo, fls 2 e
3:
a) Que tem direito à dedução do dependente;
b) Que concorda com a glosa de Despesas médicas, por haver apresentado recibo
e não nota fiscal;
c) Solicitou que fosse incluída uma dependente de pré nome Leila, por já constar
em declarações anteriores;
d) Que com relação à despesa com instrução tem direito à dedução e que a
Faculdade ao emitir o documento apresentou com erro de data, mas já forneceu
outro com período correto;
e) Que a Pensão Judicial, decorreu de decisão judicial.
5. Para comprovar suas alegações apresentou os documentos que se encontram
às fls nos 12, 15, 16 a 32.
6. Para instruir o processo a Delegacia de Origem juntou cópia da DIRPF
apresentada, fls 33 a 37.
7. Foi realizado o cálculo na Delegacia de Origem para verificar se havia
necessidade de apartar o processo, e concluiu que a parte não impugnada apenas
reduziria o imposto a restituir, ou seja, não gerou imposto a ser apartado, fls 43 e
44.
8. É o que importa relatar.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Consoante o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72, com as modificações
introduzidas pela Lei no 9.532/97, considerar-se-á não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
DEDUÇÕES
Todas as deduções pleiteadas estão sujeitas à comprovação para efeito de
apuração da Base de Cálculo do Imposto de Renda Devido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
De acordo com a decisão, restou restabelecida a dedução com instrução no limite
do valor dedutível, R$ 2.830,84.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.562 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721550/2012-61
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
b) Inclusão de Leila Luiz Bicalho na qualidade de dependente, solicitando assim a
retificação da declaração;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de valores relativo à pensão alimentícia por ausência de
comprovação da obrigatoriedade (sentença ou acordo homologado judicialmente.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, admito as provas carreadas acima
elencadas.
Analisando a documentação apresentada com o recurso, conjuntamente com os
documentos que já haviam sido juntados com a impugnação, entendo que restou comprovada a
pensão alimentícia em relação aos alimentandos KAIO VINICIUS SILVA MENESES (fl. 67) e RAFAEL
ALMEIDA MENESES (fls. 70 a 72).
Em relação ao alimentando KAIO VINICIUS SILVA MENESES foi apresentado
documento, emitido pela justiça, noticiando acordo de pensão alimentícia e determinando o
desconto dos valores do subsídio do sujeito passivo à fonte pagadora Governo do Estado de Mato
Grosso.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.562 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721550/2012-61
5
Já quanto ao alimentando RAFAEL ALMEIDA MENESES foram apresentados, além de
comunicação formal à fonte pagadora Governo do Estado de Mato Grosso determinativa dos
descontos, também foi colacionado termo de assentada em que fixado o acordo judicial.
Já em relação a alimentanda Samara de Arruda Meneses não há como reconhecer a
qualidade de alimentanda para o ano-calendário 2010, objeto da notificação de lançamento, uma
vez que a documentação judicial apresentada é datada de 2012. O próprio sujeito passivo em seu
recurso reconhece que a fixação judicial da pensão só se deu em 2012. Assim, deve ser mantida a
glosa.
Por fim, quanto ao pleito de inclusão de Leila Luiz Bicalho como dependente, não
declarada anteriormente, tal pedido não deve se acatado.
É entendimento pacífico no CARF que após o início do contencioso fiscal não é
possível realizar a retificação de declaração.
Ademais, o CTN, especificamente no § 1o, do art. 147, veda a retificação de
declaração por iniciativa do próprio contribuinte após a notificação do lançamento. Eis o texto
legal:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de afastar a glosa de pensão alimentícia no valor de R$ 25.634,10,
relativamente aos dependentes KAIO VINICIUS SILVA MENESES e RAFAEL ALMEIDA MENESES.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 84
DF CARF MF
Original